Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724005-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO DA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Foi determinada a intimação pessoal do Agravante para regularizar sua representação processual, no entanto, ele não foi localizado. Verifico que, embora a renúncia aos poderes de representação tenha sido comunicada ao juízo, as advogadas renunciantes não comprovaram a comunicação da renúncia ao mandante, conforme determina o art. 112 do CPC1. Ante o exposto, intimem-se, mais uma vez, as advogadas do Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do art. 112 do CPC. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora